Tribunal: CARF
Processo: 10410.001641/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.001641/2007-98
ACÓRDÃO
3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. EM REC JUD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO EM PAPEL. PEDIDO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega injustificada de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação em papel em desacordo com as determinações da IN SRF no
600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a compensação não
declarada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
acompanhou o relator pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Karoline Marchiori de Assis.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
2
RELATÓRIO
Por bem descrever o caso, transcrevo trecho do relatório do acórdão recorrido com
as devidas adaptações:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
tomou conhecimento do pedido de ressarcimento de IPI.
O contribuinte requereu em formulário-papel ressarcimento de IPI relativo a saldo
credor do IPI previsto no art. 11 da lei n° 9.779, de 1999, registrado extemporaneamente
O despacho decisório, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Maceió/AL, considerou o pedido de ressarcimento como “não formulado” porquanto apresentado
em desacordo com a legislação, isto é, em formulário, sem a utilização do programa eletrônico
PER/DCOMP.
Segundo o mesmo despacho, a contribuinte estava obrigada, à época do pedido de
ressarcimento, nos termos dos arts. 31 e 76, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, a
comprovar a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP, o que não fez, portanto, a
análise do mérito do pedido ficou prejudicada.
O interessado tomou ciência do despacho decisório e apresentou manifestação de
inconformidade em que aduz , em síntese, o que segue:
Alega inexistência de lei em sentido estrito prevendo que os pedidos de
compensação devem ser feitos de forma eletrônica.
Argui que, uma vez comprovada a inexistência de lei específica criando a obrigação
única de pedido de compensação em meio digital, ou mesmo de lei exigindo do contribuinte a
comprovação inequívoca de que estaria impossibilitado de entregar o pedido por esse mesmo
meio, a Receita Federal não poderia editar ato criando, ela mesma, esse tipo de obrigação, sob
pena de desatender ao princípio da legalidade, exacerbando seu poder regulamentar. Assim, a IN
RFB no 600, de 2005, extrapolou os ditames da lei.
Discorre sobre o princípio da instrumentalidade das formas e sua incidência,
repisando que, se o ato de entrega física do pedido compensatório atinge sua finalidade natural,
demonstrando a existência de crédito e do respectivo débito perante a RFB, não se mostra
razoável que se indefira a medida com base em questão que não chega nem perto de tangenciar o
mérito da demanda administrativa.
Por fim, requer que a presente manifestação de inconformidade seja conhecida e
julgada procedente para que se reforme o despacho decisório que não conheceu a compensação
almejada, reconhecendo-se os créditos em sua integralidade.”
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil 10 (DRJ10) não
conheceu da manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório conforme
acórdão 110-001.224, cuja ementa está transcrita abaixo:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
3
ACÓRDÃO No 110-001.224 - 3a TURMA DA DRJ10
DATA DA SESSÃO 7 DE OUTUBRO DE 2020
PROCESSO No 10410.001641/2007-98
INTERESSADO TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF 12.733.937/0001-55
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO-PAPEL. RITO PROCESSUAL. RECURSO
HIERÁRQUICO.
O rito processual a ser aplicado nos casos em que a decisão
administrativa considerar o pedido de ressarcimento “não formulado” e a
compensação “não declarada” é o da Lei no 9.784, de 1999, mais especificamente o
artigo 56, cujo §1o estabelece que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à
autoridade superior.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância por meio de sua caixa
postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB.
Apresentou recurso voluntário onde solicita:
Pelo exposto, a Recorrente posta a REQUERER que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido a fim de reformar o acórdão para
conhecer o mérito do recurso e superar as argumentações superficiais até
então suscitadas para deferir a compensação almejada, reconhecendo os
créditos de IPI em sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade devendo, então, ser conhecido.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
4
O recurso – assim como a impugnação – não trata de questões afetas ao alegado
crédito, mas apenas de questões relativas à possibilidade ou não de entrega de pedido de
ressarcimento por meio físico. A seguir, excertos do recurso:
“Os autos remontam a pedido de compensação sobre créditos
de IPI obtidos pela Recorrente em sua atividade empresarial. Em despacho
decisório, foi sustentado provimento de inadmissibilidade do PER/DCOMP e o
único motivo para isso foi o fato de tal requerimento ser entregue através de
vias físicas. Era do entendimento da autoridade fiscal que o pedido só era
cabível em plataforma virtual, cabendo a entrega da documentação física em
situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de instauração
digital do feito.
Através de manifestação de inconformidade, a Recorrente
buscou demonstrar a impropriedade de tal argumento. Haveria de ser
considerado princípio da legalidade, na medida em que as exigências
soerguidas pelo auditor fiscal não se encontravam previstas em lei, onde deve
emanar todo tipo de obrigação entre Administração Pública e administrado.
Ainda que se considerasse válida a obrigação constante nas normas
infralegais, a sua natureza é apenas acessória, fazendo atrair o princípio da
instrumentalidade das formas em prol do contribuinte.
(...)
Como visto, tanto no despacho decisório como no acórdão que
o seguiu, as autoridades fiscais optaram por inadmitir os pleitos da
Recorrente com fulcro no descumprimento de atos infralegais. Para recusar o
conhecimento dos pedidos de compensação, foi suscitado o escólio da IN RFB
n. 600/2005, enquanto a recusa no conhecimento da manifestação de
inconformidade lastreou-se nos termos da IN n. 1.717/2017.
Nos dois provimentos decisórios o que se observa é o patente
desatendimento ao princípio da legalidade, caracterizada no excesso de
poder regulamentar. Antes que a Recorrente explicite cada uma dessas
inconformidades, cumpre encetar análise sobre os limites da legalidade no
âmbito administrativo-tributário, mormente quanto à criação de obrigações
diante do contribuinte. Em relação à compensação tributária e toda a matéria
que a permeia – o que decerto engloba todo o procedimento administrativo
para o seu requerimento e subsequente apreciação.
(...)
Portanto, em atendimento ao princípio da legalidade, somente
lei em sentido estrito pode criar obrigações tributárias acessórias, como são
as que permeiam o pedido de compensação junto à Receita Federal.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
5
(...)
A inconformidade surge quando a mesma IN se arvora no
papel de definidora das situações que ensejam a entrega física do pedido de
compensação. O ato elenca um leque restrito de situações e mesmo prevê
que não haverá o conhecimento da compensação caso não seja cabalmente
demonstrada essa impossibilidade.
(...)
A mesma lógica empregada contra o não conhecimento do
PER/DCOMP pode ser estendido ao não conhecimento da manifestação
inconformidade. O acórdão cita um suposto desatendimento aos termos do
art. 135, da IN RFB n. 1.717/2017, cujo teor impediria o emprego do recurso
utilizado pela Recorrente.
(...)
À luz do exposto, tanto no caso do não conhecimento do
PER/DCOMP, como no que se sucedeu em relação à manifestação de
inconformidade, tem-se a quebra da legalidade por parte das autoridades
fiscais. No primeiro caso, o cotejo entre a legislação de regência e a Instrução
Normativa da RFB permite crer que este último ato criou obrigação não
contemplada em lei, como igualmente aventou hipótese de não
conhecimento de compensação inaudita aos escólios legais.
(...)
Tanto num como noutro caso, além da quebra da legalidade
num aspecto eminentemente tributário, fica também evidenciada seu
desatendimento com base no próprio abuso de poder regulamentar, situação
inerente à atuação da Administração Pública como um todo (não somente a
Fazendária), tendo por base a previsão geral de legalidade, inscrita no art. 5o,
II, da CF. Se o objeto-mor de um regulamento é complementar a lei, no
intuito de otimizar sua interpretação e consequente aplicação ao caso
concreto, não está inserida nessa esfera a prerrogativa de instituir obrigações
que não tenham sua origem no próprio texto legal (mesmo que de forma
perfunctória).
(...)
Para além da quebra da legalidade, as condutas adotadas pelo
Fisco – seja na não homologação do PER/DCOMP, seja na inadmissibilidade
da manifestação de inconformidade – há a quebra de outro princípio caro ao
processo administrativo, inclusive o fiscal, que é a instrumentalidade das
formas. Ao longo desse item, ficará demonstrado que a entrega do pedido de
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
6
compensação em seu formato físico não é capaz de inibir a finalidade básica
do instrumento em análise e que a entrega de uma manifestação de
inconformidade ao invés de um simples recurso administrativo tampouco traz
qualquer prejuízo ao andamento do processo fiscal.
(...)
Tendo em vista que a finalidade do pleito foi devidamente
cumprida através da entrega por meio físico e a manifestação de
inconformidade cumpriu com todas as formalidades legais para um recurso
administrativo qualquer, não subsistindo qualquer dificuldade para que a RFB
proceda à análise meritória e efetivo deferimento da medida, não há
justificativa plausível para que se suscite questão acessória e, com base nela,
denegue-se todo o pedido apresentado.”
Não assiste razão à recorrente.
Como já relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI instruído com um
formulário em papel e com uma listagem, não revestida de qualquer formalidade, nominada
“levantamento extemporâneo de créditos de IPi insumos” que dariam direito a créditos
extemporâneos de IPI relativos a períodos anteriores.
Nenhuma referência a mais foi feita e nenhum documento a mais foi apresentado
com relação ao suposto crédito pleiteado.
O contencioso restringiu-se, assim, à forma de entrega do pedido de ressarcimento
pelo contribuinte – em papel, ao invés de utilizar o meio eletrônico.
Não foi alegada nenhuma impossibilidade, dificuldade ou empecilho para utilização
do programa PER/DCOMP.
A DRJ analisou o cerne da questão, que é a entrega injustificada de pedido de
ressarcimento em papel sem utilização do programa PER/DCOMP, não reconheceu o direito
creditório e não conheceu da manifestação de inconformidade por conta do disposto na Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, em vigor na data da decisão de primeira
instância, que deixava claro que o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972, aplicava-se
nos casos de indeferimento do pedido de ressarcimento e não aos casos de não conhecimento ou
de pedido considerado não formulado:
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de
restituição, pedido de ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da
data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada,
apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
7
Ocorre que a IN RFB no 1.717 foi revogada pela IN RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, que dispôs, em seu artigo 140, que:
Art. 140. O sujeito passivo poderá apresentar manifestação de
inconformidade contra a decisão que indeferiu seu pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, ou contra a decisão que não homologou a
compensação por ele efetuada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da referida decisão, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Não há, assim, atualmente, normativo que disponha que pedidos de
ressarcimento considerados como não formulados não se submetam ao rito do Decreto no
70.235/72, motivo pelo qual o recurso voluntário é aceito.
Adoto, ratifico e reforço o entendimento do acórdão de primeira instância,
conforme segue.
Sobre a legislação a ser observada, aos pedidos de ressarcimento aplicam-se as
normas vigentes à época do próprio pedido, portanto, no caso, datando o pedido de 12/2/2007,
deve-se observância aos dispositivos da Instrução Normativa RFB n° 600, de 17 de outubro de
2005.
A normativa estabelecia que o pedido de ressarcimento, como regra, deve ser
efetuado mediante o Programa PER/DCOMP. O uso do formulário só é autorizado quando
identificada a impossibilidade de uso do primeiro método, sob pena de considerar o pedido não
formulado.
Com fundamento no disposto no art. 31 – caput, da supracitada IN, vigente à época
do pedido de ressarcimento, a autoridade tributária corretamente considerou como não
formulado o pedido do interessado tendo em vista a inobservância do disposto nos §§ 2o a 4o do
art. 76, da mesma Instrução Normativa:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não
formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular
pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar compensação.
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição,
Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI -
Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, Declaração de Compensação
e Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado constantes, respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e
V.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
8
[...]
2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser
utilizados pelo sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional
não possa ser requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante
utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A compensação considerada não declarada implicará a
constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de
oficio nem confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou
confessados.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 31.
Não existe, então, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Fisco. Pelo
contrário, foi todo feito de acordo com o normativo vigente e baseado em atos perfeitamente
válidos, lembrando que eventuais matérias constitucionais não são analisadas por este CARF
conforme súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Inúmeras decisões do CARF corroboram o entendimento de que somente é cabível
a utilização de pedido de restituição ou de ressarcimento em papel quando demonstrada, pelo
contribuinte, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP e que, em caso de não
comprovação, o pedido é considerado não formulado e o crédito, não reconhecido.
Abaixo, apenas algumas delas:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
9

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
10

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.765 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001641/2007-98
11

Considerando o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 512
DF CARF MF
Original